Tribunal: TJMT
Processo: 1001355-41.2017.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001355-41.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[INSTITUTO EDUCACIONAL N. G. LTDA - ME - CNPJ: 11.020.606/0001-05 (RECORRENTE), EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS - CPF: 038.375.021-04 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), LEANDRO POTRICH - CPF: 667.891.251-91 (RECORRIDO), GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001355-41.2017.8.11.0037

Origem:

Juizado especial cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

INSTITUTO EDUCACIONAL N. G. LTDA - ME

Recorrido(s):

LEANDRO POTRICH

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a validade do título executivo judicial, deve ser reformada a sentença que extinguiu a execução, determinando o retorno dos autos para regular processamento do feito.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

O presente
Recurso Inominado
ataca decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a exceção de Pré-Executividade, ante a falta de título executivo extrajudicial capaz de embasar a presente execução de título extrajudicial, razão pela qual, a extingo.

Transitada em julgado, expeça-se alvará em favor de LEANDRO POTRICH no valor de R$ 2.717,20(dois mil, setecentos e dezessete reais e vinte centavos), com as correções e a título de restituição
, desde que se digne em indicar os dados bancários e arquive-se, com baixa.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 54, da Lei n°9.099/95.

A recorrente pleiteia a anulação da sentença, e, consequentemente, que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o recorrido ao pagamento dos débitos que queda-se inadimplente.

Em sede de contrarrazões a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A recorrente propôs Ação de execução de título extrajudicial em face de LEANDRO POTRICH, tendo em vista que ele pactuou acordo em Instrumento Particular de Confissão de Dívida (ID n° 110161998), no qual confessa e reconhece ser devedor da importância de R$ 6.393,59 (seis mil trezentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos).

O crédito se refere a contrato de prestação de serviço educacional (ID n° 110161996 e n° 110161997), referente ao ano letivo de 2015, firmado com a esposa do Executado, a senhora Glauce Otano do Amaral.

Foi penhorado via Sisbajud o valor de R$ 2.717,20, conforme consta no ID n° 110167998.

Intimado da penhora e oferecido prazo para impugnação, o executado, ora recorrido, arguiu exceção de pré-executividade, alegando que o Instrumento Particular de Confissão de Dívida não possui a assinatura de duas testemunhas, como determina o art. 784, II, do CPC. Ante a ineficácia do documento, requereu a extinção da execução.

A exceção foi acolhida pelo magistrado, que pontou que o instrumento de confissão de dívida serviu para consolidar os débitos anteriores, que eram, por sua vez, representados por um título executivo válido (Contrato de Prestação de Serviços Educacionais), ocorre que tal documento seria hábil para instruir a execução, caso fosse proposta em face de Glauce Otano do Amaral, o que não ocorreu.

No entanto, possuo entendimento diverso do exarado pelo magistrado sentenciante.

Verifica-se que em nenhum momento o recorrido negou a existência da dívida, apenas discutiu a ausência da assinatura de duas testemunhas no instrumento de confissão de dívida.

Já na peça de impugnação à exceção de pré-executividade, a recorrente colacionou posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1947979-SP, que admite a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular pode ser mitigada. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL No 1947979 - SP (2021/0210249-5) DECISÃO. Trata-se de recurso especial interposto por Elaine Margarida Guimarães Nunes Sales, com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementada (eSTJ, fl. 71):
Embargos à execução -

Execução fundada em termo de confissão de dívida - Ausência de assinatura de duas testemunhas Mitigação - Validade do título executivo - Título regular capaz de sustentar a execução - Inteligência do artigo 784, III, do CPC - Título executivo extrajudicial caracterizado Precedentes do C. STJ
- Sentença mantida - RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, artigo 23. Recurso não provido. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-STJ, fls. 100-109). Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta divergência jurisprudencial e violação do art. 784 do Código de Processo Civil de 2015, sustentando, em síntese, que o instrumento particular de confissão de dívida necessita da assinatura do devedor e de duas testemunhas para que configure título executivo extrajudicial. Apresentadas as contrarrazões (e-STJ, fls. 122-130), o apelo extremo foi admitido na origem (e-STJ, fls. 131-133), ascendendo os autos a esta Corte de Justiça. Brevemente relatado, decido. A recorrente está sendo cobrada, nos autos de ação de execução, por título de confissão de dívida sem assinatura de duas testemunhas, motivo pelo qual entende que não foram preenchidos os requisitos para a configuração de título executivo extrajudicial, destacando, assim, a inadequação da via eleita. No caso dos autos, o Colegiado estadual consignou a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 71-76, sem grifos no original). O embargado/exequente, em sede de execução de título extrajudicial (1006029-95.2019.8.26.0127), objetiva a satisfação do crédito representado pelo instrumento de confissão de dívida de fls. 16/19. A embargante/executada, por sua vez, insiste na tese de que a execução está lastreada em documento que não constitui título executivo, vez que não está devidamente assinado por duas testemunhas, em ofensa ao artigo 784, III, do CPC.
Não se desconhece que o rol de títulos executivos extrajudiciais, previsto na legislação federal em 'numerus clausus', deve ser interpretado restritivamente, em conformidade com a orientação pacífica da jurisprudência do STJ, contudo, excepcionalmente, o próprio STJ admite que a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular 'in casu', contrato de confissão de dívida pode ser mitigada. (...) Desse modo, tem-se que a assinatura das testemunhas é requisito extrínseco à substância do ato, cuja finalidade é a de aferir a existência e a validade do negócio jurídico, vale dizer, o intuito foi o de permitir, quando aventada alguma nulidade do negócio, que as testemunhas pudessem ser ouvidas para certificar a existência ou não de vício na formação do instrumento, a ocorrência e a veracidade do ato, com isenção e sem preconceitos. A assinatura das testemunhas instrumentárias, portanto, somente expressa a regularidade formal do instrumento particular, mas não evidencia sua ciência acerca do conteúdo do negócio jurídico, assim sendo, a ausência de testemunha no instrumento de confissão de dívida, por si só, não enseja a invalidade do contrato ou do documento, mas apenas a ausência de formalidade. (...) No caso, examinando o instrumento contratual, nota-se que a ausência de assinatura de testemunhas não retira a força executiva do contrato, até porque observados os requisitos do artigo 784, III, do CPC, e em momento algum foi afastada a certeza do crédito, tampouco arguida falsidade de documento ou de seu conteúdo. Ressaltase que a falta de assinatura de testemunhas não suficiente a afastar a certeza do crédito que o documento encerra, posto que devidamente assinado pela própria embargante/executada, não objetando ela qualquer vício relativamente à constituição da dívida em questão. Dessa forma, de rigor se reconhecer a liquidez, certeza e exigibilidade do título, a desafiar a ação executiva, vez que há inequívoco reconhecimento do débito pela devedora, não descaracterizado o título por mera irregularidade formal, com o acréscimo de que o contrato, objeto da execução, foi firmado livremente pelas partes, as quais constituíram e reconheceram as obrigações nele expressas. E como referido na r. sentença, "A certeza advém da indicação da natureza da obrigação, de quem é o credor, e de quem é o devedor. Não há dúvida que o embargante tomou o empréstimo objeto da cédula. A liquidez decorre do valor da obrigação consignado no título R$ 76.643,68 (fls. 16) e da previsão dos encargos incidentes. A exigibilidade advém do vencimento antecipado da obrigação." (...)

(destaquei)

(STJ - REsp: 1947979 SP 2021/0210249-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/08/2021)

_____________________________________________________________________________

Nesse sentido o entendimento do E. TJMT:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS –
NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS – AVAL FIRMADO NO INSTRUMENTO PARTICULAR – DÍVIDA RECONHECIDA – EXECUTIVIDADE DO TÍTULO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO AVALISTA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. ERRO DE FATO E VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC - NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

A jurisprudência admite, de forma excepcional, os embargos de declaração com fundamento no erro de fato essencial, que decorre do equívoco ou descuido do julgador acerca de fato relevante, todavia, não ocorre no caso concreto.

No caso concreto, o acórdão foi claro ao consignar que, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, excepcionalmente, quando a certeza quanto à existência do ajuste celebrado puder ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente.

Na espécie, considerado que o instrumento particular de confissão de dívida, que o executado/excipiente é avalista, faz referência às notas promissórias, bem assim o fato de que o referido instrumento particular apesar de não estar assinado por duas testemunhas possui força executiva, ante a circunstância excepcional mitigadora no sentido de que não foi impugnada a existência da dívida, é de ser mantida a decisão agravada que reconheceu a legitimidade passiva do avalista do título exequendo e rejeitou a objeção de pré-executividade.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erro de fato.
(destaquei)

(N.U 1025971-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

_____________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – FALTA DE ASSINATURA DE 02 TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – TÍTULO QUE SE MOSTRA APTO A EMBASAR A EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conquanto o art. 784, III, do CPC estabeleça ser título executivo extrajudicial, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, a orientação do c. STJ é no sentido de que, excepcionalmente, pode ser mitigada a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento.

A ausência da assinatura de testemunhas não tem o condão de afastar a exequibilidade do título, porque subsiste a assinatura do devedor que, em momento algum, negou a existência do contrato e os termos do negócio jurídico celebrado, tampouco alegou vício de consentimento na sua formalização. (destaquei)

(N.U 0014898-34.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)

_____________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA POR ACOLHIMENTO DE ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA DOS TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS À FALTA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NOS INSTRUMENTOS PARTICULARES DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EXIBIÇÃO, NA EXECUÇÃO, DE VIAS CONTRATUAIS ASSINADAS POR TESTEMUNHAS –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DAS ASSINATURAS – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO DO PACTO PELOS DEVEDORES E DE ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
– ARGUIÇÃO REJEITADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – CONHECIMENTO DA MATÉRIA DE FUNDO DIRETAMENTE PELO TRIBUNAL – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO POR AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA – DEPÓSITOS BANCÁRIOS JÁ CONTABILIZADOS NA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO – TESE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA DA MULTA CONTRATUAL PACTUADA EM TRINTA POR CENTO SOBRE O VALOR TOTAL DA DÍVIDA CONFESSADA – PEDIDO DE MINORAÇÃO FUNDADO NO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL – EXAME DA NATUREZA E A FINALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALGODÃO – CLÁUSULA PENAL COM DUPLA FINALIDADE PUNITIVA E INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – ENCARGO MANTIDO – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – RECURSO PROVIDO.
1. Não deve ser acolhida arguição preliminar de ausência de força executiva do título extrajudicial se, a despeito da discussão sobre o momento em que as duas testemunhas apuseram assinatura nos instrumentos de confissão de dívida que lastreiam a execução, não há negativa de celebração do negócio jurídico pelos devedores e nem alegação de qualquer outra nulidade diversa da
simples formalidade do art. 784, III, do CPC
.
2. Afastada a preliminar e não dependendo as demais questões pendentes de análise de produção probatória, deve ser aplicada a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3o). 3. Não há excesso de execução se os demonstrativos de depósitos bancários apresentados como prova de amortização da dívida já foram computados pelo exequente no cálculo do valor exequendo. 4. O pedido de redução judicial da multa contratual livremente estabelecida em instrumento particular de confissão de dívida, formulado com apoio no art. 413 do Código Civil, somente pode ser acolhido se restar demonstrado o excesso do valor pactuado, devendo-se, para tanto, examinar as particularidades da avença, bem como a natureza e finalidade do negócio jurídico, sem perder de vista a dupla funcionalidade punitiva e indenizatória da cláusula penal.
(destaquei)

(N.U 0008731-37.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022)

_____________________________________________________________________________

Portanto, nota-se que a formalidade da assinatura de duas testemunhas pode ser mitigada, observando que não houve negativa de celebração do negócio jurídico pelo recorrido.

No mais, a extinção do presente feito prejudicará sobremaneira a recorrente, que visa o recebimento de crédito referente ao ano de 2015.

Portanto, acolho o recurso aviado e determino o prosseguimento regular do feito, devendo o magistrado de origem adotar as providencias necessárias, em especial quanto a) o levantamento da quantia já bloqueada de R$ 2.717,20; b) o pedido do exequente para que ocorra a penhora no rosto dos autos n° 1007446-45.2020.8.11.0037, onde o executado é parte autora em ação de execução de título extrajudicial.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença de extinção e determinar o prosseguimento do feito com os demais atos executivos.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, desta fase dos autos, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022